Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTEXTO DE RELACIONAMENTO ENCERRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA MANTIDA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o, III, e 7o, I, II e V, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A denúncia narra que o réu, inconformado com o término do relacionamento, proferiu ameaças verbais e insinuou estar armado, afirmando que a vítima “não ficaria com mais ninguém” caso não reatasse a relação. A Defesa recorre, alegando ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito e pleiteando o afastamento do valor fixado a título de indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a legalidade e razoabilidade da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens e dos depoimentos colhidos em juízo, sobretudo o da vítima, cuja palavra é dotada de especial relevância em casos de violência doméstica.
4. O relato da vítima apresenta coerência interna e externa, sendo confirmado pelos testemunhos de sua irmã e de sua mãe, que confirmaram a presença do réu no local, suas ameaças e seu comportamento possessivo e intimidador.
5. O conteúdo das mensagens eletrônicas, mesmo sem data visível, revela troca de mensagens com teor compatível com a narrativa apresentada, não havendo impugnação de autenticidade por parte do réu.
6. A conduta do réu caracteriza ameaça idônea, com dolo específico, mediante promessa de mal injusto e grave, ainda que por meio de insinuação, sendo suficiente para configurar o crime do art. 147 do CP.
7. A dosimetria da pena foi realizada conforme os parâmetros legais: pena-base no mínimo legal, agravada na segunda fase pela circunstância da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP).
8. A suspensão condicional da pena foi corretamente deferida, ante o preenchimento dos requisitos legais (art. 77 do CP), sendo inaplicável a substituição por penas restritivas de direitos em razão do contexto de violência doméstica.
9. A fixação de valor mínimo indenizatório encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, diante da existência de dano moral presumido e da razoabilidade do quantum arbitrado, não havendo motivo para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sendo suficiente, quando coerente e harmônico com as demais provas, para fundamentar a condenação.
2. A ameaça, ainda que realizada de forma insinuada, configura o crime do art. 147 do Código Penal quando apta a causar fundado temor à vítima.
3. É válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando presentes os pressupostos legais e arbitrado o montante com razoabilidade.